Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-77.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 1002373-77.2018.811.0000
RECORRENTE: UNIÃO – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Diante da certidão no ID. 69564466, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
“Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois no documento apresentado no id. 69370486 não consta a identificação bancária do comprovante. ”
Decorrido o prazo fixado e havendo o pagamento, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimadas tais providências, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII